Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 666.911.501-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR SISTEMA. FALHA NA ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTATO DIRETO COM O RÉU SEM FORMALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, em razão do suposto abandono da causa pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada em conformidade com os requisitos legais, notadamente quanto à necessária intimação pessoal da parte autora; e (ii) as consequências processuais da falha do oficial de justiça que, mesmo tendo contato direto com o réu, não formalizou sua citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em processo eletrônico, a intimação pessoal por sistema ou e-mail é considerada válida para fins de caracterização do abandono da causa previsto no artigo 485, III, do CPC.

O oficial de justiça que estabelece contato direto com o réu no endereço indicado tem o dever de proceder à sua citação, mesmo que não seja possível a apreensão do bem objeto da demanda.

A não realização da citação pelo oficial de justiça, quando em contato com o réu, configura falha procedimental que impede a triangularização processual e prejudica o regular desenvolvimento da ação.

A extinção prematura do processo por abandono da causa, sem o esgotamento de vias diligenciais, contraria os princípios da primazia da resolução de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A falha na atuação do oficial de justiça, que deixa de citar o réu mesmo tendo contato direto com ele, não pode prejudicar o regular prosseguimento do feito e o direito da parte autora à resolução de mérito.

No mandado de busca e apreensão, a impossibilidade de localização do bem não exime o oficial de justiça do dever de proceder à citação do réu quando este é encontrado pessoalmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 154, I, 485, III e §1o. Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 27/10/2011. TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1005890-47.2019.8.11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024. TJ-GO, Apelação Cível: 5571618-82.2023.8.09.0177 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível. TJ-DF 07176528020248070000 1876106, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, n.o 1010540-47.2024.8.11.0041, proposta originalmente contra
EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, que
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1o, CPC, bem como determinou custas e despesas processuais pelo requerente.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais de apelação, assevera em síntese: a) ausência de intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, conforme exigência do §1o do art. 485 do CPC; b) que no decorrer da ação houve cessão de crédito entre a cedente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, tendo esta última ingressado como terceira interessada, pleiteando sua substituição processual; c) que a extinção do processo em nada beneficia as partes, contrariando o princípio da economicidade processual.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões, não foram apresentadas tendo em vista que não houve triangularização processual na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o apelante possui legitimidade e interesse recursal, uma vez que a sentença lhe foi desfavorável. Quanto à tempestividade, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 19/03/2025 (id. 285862428), sendo o
recurso foi interposto em 08/04/2025, portanto, dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 1.003, §5o do CPC.

O recurso está devidamente preparado e atende aos requisitos formais extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual
conheço do recurso
.

No mérito recursal
, a questão controvertida diz respeito à possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do CPC
, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

O cerne da irresignação recursal reside, principalmente, na
suposta ausência de intimação pessoal da parte apelante
para dar andamento ao feito, requisito expressamente previsto no §1o do art. 485, inc. III, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos, ou seja,
a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

No caso em tela, o MM. Juíza fundamentou a sentença de extinção afirmando que a parte autora foi devidamente intimada, pessoalmente, por sistema ou e-mail, forma considerada legal em processo virtual, e seu advogado pelo Diário Eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, porém mantiveram-se inertes.

Compulsando os autos, verifica-se que lhe assiste razão, conforme os seguintes ID’s: 285862423; 285862413; 285862425; 285862427. Diga-se de passagem, todos atos processuais que antecederam a
sentença
, constando que com última movimentação da apelante feita em
09/02/2025
, sob o ID. 285862419.

Portanto, uma inércia por mais de 30 dias.
Contudo, o apelante sustenta que não houve a intimação pessoal na forma prevista em lei, requisito indispensável para a configuração do abandono da causa.

Aduz, ainda, que houve cessão de crédito durante a tramitação do processo, tendo o cessionário ingressado como terceiro interessado, pleiteando sua substituição processual,
que conforme
ID. 285862423
,
285862424
, foram incluídos e
habilitados no Sistema
conforme certidão nos autos
(id. 285862427).

Ademais, no dia subsequente à inclusão no sistema, foram intimados para prosseguimento do mandado, haja vista a localização incerta do veículo, sob pena de se
revogar a liminar
.

Não merece prosperar a presente demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme precedente citado pelo próprio apelante:

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, II, § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesta - situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido." (REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 27/10/2011).

No caso em exame, o MM. Juiza afirmou na sentença que a parte autora foi intimada pessoalmente
"por sistema ou e-mail"
,
forma que seria considerada legal em processo
eletrônico-virtual, haja vista, a demanda estar inserida na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Outrossim, depreende dos autos, FALHA NA CITAÇÃO DO RÉU PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, dessa forma, merece destaque a questão da
ausência de triangulação processual mencionada na certidão do ID 285862435, que justificou a não intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

No entanto, conforme se verifica da
certidão do oficial de justiça (ID 285862367)
,
datada de 26 de julho de 2024
, ele esteve no endereço indicado e
foi atendido pelo próprio réu (Sr. Edmilson), que lhe informou ter passado o veículo para terceiro e não saber onde este poderia ser localizado
. Porém,
o oficial de justiça, apesar de ter tido contato direto com o réu, certificou que "NÃO foi possível PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO, nem tampouco a citação do polo passivo".

Tal conduta do oficial de justiça configura clara falha no cumprimento de seu dever funcional, uma vez que o
artigo 154, I, do CPC
, estabelece que incumbe ao oficial de justiça
"fazer pessoalmente citações, intimações, penhoras, arrestos, buscas e apreensões, prisões, arrombamentos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas"
.

No caso de
mandados de busca e apreensão em alienação fiduciária
, o oficial tem duas diligências distintas a cumprir:
1) A apreensão do bem (veículo); 2) A citação do réu.

A impossibilidade de cumprir uma das diligências (apreensão do bem) não justifica a não realização da outra (citação do réu) quando o oficial está em contato direto com este
.

O correto seria o oficial de justiça ter citado formalmente o Sr. Edmilson,
entregando-lhe a contrafé, e certificado que a busca e apreensão do veículo não foi possível pelos motivos expostos pelo próprio réu
.

Esta falha processual impediu a formação da relação jurídica processual triangular, essencial para o regular desenvolvimento do processo, prejudica inclusive o exercício do direito de defesa do réu, que não foi formalmente cientificado da ação contra si proposta, apesar de ter tido contato com o oficial de justiça.

Nesse sentido,
como contrapeso e por justo
, imprescindível considerar o
princípio da primazia da resolução de mérito, consagrado no artigo 4o do CPC
, segundo o qual
"As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Logo,
neste caso em tela
,
os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
, invocados pelo apelante,
realmente devem nortear a atividade jurisdicional, evitando-se decisões que resultem em sacrifício do direito material por rigor de formalismo.

Ainda que se reconheça a
preocupação da MM. com a celeridade processual e o cumprimento das metas do CNJ
, a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa revela-se prematura. Em
atenção ao princípio de cooperação processual
,
há que esgotarem mais vias diligenciais, haja vista, já estar constituída em
mora

(ID. 285861393)
, bem como, a possibilidade conversão da presente demanda em
execução
.

Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO ––NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1132 DO STJ – PROTESTO DE TÍTULO -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
COM FULCRO NO artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, é requisito necessário para a ação de busca e apreensão.
Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, além de não incidir o tema 1132 do STJ. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão,
a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. Não comprovada a mora
,
é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005890-47.2019.8 .11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO
.
DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO? NÃO PROCURADO? NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR PROTESTO EM TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. INVALIDADE.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da mora é essencial à busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, sendo descabida a propositura da ação diretamente antes da notificação extrajudicial. 2.
Conforme o § 2o do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que rege o procedimento de ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no domicílio do devedor ou por notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos.
3. Verificado o retorno da carta com aviso de recebimento com a informação "não procurado", mostra-se correta a extinção do feito ante a inobservância da comprovação da mora, posto que a notificação sequer fora encaminhada ao endereço do devedor. 4.
Inobstante seja possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio da realização do protesto do título por edital, tal medida exige o esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica na hipótese.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5571618-82.2023 .8.09.0177 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07176528020248070000 1876106, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)
(Destaquei)

Ademais,
sendo constatada a falha do oficial de justiça em não proceder à citação do réu, mesmo tendo tido contato direto com este
,
deve o juízo de origem determinar a renovação do mandado exclusivamente para citação, já que se sabe onde o réu pode ser encontrado, garantindo assim a formação da relação jurídica processual e o regular desenvolvimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025